Tribunal: TJDFT
Processo: 0757955-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCÊNDIO EM CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE BENS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE BENS DE VALOR SENTIMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso em 13/04/2023.
2. Em suas razões recursais, afirmou que, no ato de elaboração do inventário, o recorrido não mencionou qualquer valor sentimental dos bens que estavam nas caixas. Asseverou, ainda, que o incêndio no caminhão, que transportava os bens do recorrido, teria sido ocasionado por um curto-circuito na fiação do local onde o motorista estava passando naquele momento. Sustentou que tal fato configura fortuito externo e, por isso, não pode ser considerado como uma falha na prestação do serviço, mas um evento fortuito, o que afasta a sua responsabilidade civil em relação aos danos morais sofridos pelo autor. Diante disso, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido constante na exordial, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum da indenização.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo devidamente recolhidos (IDs 60440274 a 60440277).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60440280).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. Conforme disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade somente será afastada em caso de inexistência de falha ou defeito ou pela culpa exclusiva de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
7. A ocorrência de incêndio em veículo utilizado pela transportadora, sem que haja a indicação de causa proveniente de fator externo, é considerado fortuito interno e faz parte do risco do negócio, cujo prejuízo pode ser repassado para o consumidor, não sendo apto a romper o nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos sofridos por seu cliente, ora recorrido, consoante a teoria do risco da atividade (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial, inclusive, em carta direcionada à seguradora (ID 60439957), o requerente especifica todos os bens perdidos no incêndio, com os seus respectivos valores, inclusive aqueles com valor sentimental, aos quais atribui quantia incalculável. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar a alegação de que o incêndio no caminhão teria sido proveniente de fortuito externo, qual seja, a existência de um curto-circuito na fiação do local onde o motorista estava passando naquele momento.
9. Portanto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço do réu/recorrido, de modo a atrair a sua responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais suportados pelo autor/recorrido, tendo em vista que essa inesperada situação acarretou enorme desconforto, aborrecimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima do ofendido, que teve o seu ânimo abalado de tal modo que repercutiu em seus direitos da personalidade, ensejando, por conseguinte, dano moral merecedor de ressarcimento pecuniário.
10. No que tange ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos e diante da perda irrecuperável de diversos pertences e documentos de uso pessoal, os quais guardam, inquestionavelmente, significativo valor sentimental, o valor arbitrado, 'e adequado e proporcional.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra.
12. Custas recolhidas. Fixados honorários de sucumbência em favor do recorrido no valor correspondente a 10% da condenação.
13 A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.